Tribunal: TJSP
Processo: 2101933-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de Bombeiros – Exercícios de 2014 a 2016 – Exceção prévia de executividade acolhida em parte para afastar a cobrança da Taxa de Bombeiros – Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Precedentes do STF e do TJSP – Exercício de 2014 – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal - REsp

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de Bombeiros – Exercícios de 2014 a 2016 – Exceção prévia de executividade acolhida em parte para afastar a cobrança da Taxa de Bombeiros – Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Precedentes do STF e do TJSP – Exercício de 2014 – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal - REsp 1.641.011/PA – Decisão mantida - Recurso desprovido.